Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700779-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, nos autos da ação penal no 0702622-55.2022.8.07.0006, condenou o paciente pela prática da conduta prevista no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à determinação da custódia cautelar (ID 42704482). Alega o impetrante, em suma, que o paciente se encontra recluso desde o dia 10 de março de 2022, fazendo jus à detração de 10 (dez) meses da pena imposta. Aduz, ainda, que, nos termos do Pacote Anticrime, quando o apenado é reincidente, deve cumprir 20% da pena para a progressão de regime, de maneira que, tendo cumprido antecipadamente 10 (dez) meses da pena em regime mais gravoso, tem direito ao regime aberto. Por fim, defende o direito de apelar em liberdade à luz do princípio constitucional da inocência e do princípio da homogeneidade da pena. Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a progressão de regime, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita. Veja-se que a autoridade impetrada estabeleceu o regime inicial fechado para cumprimento da pena e negou o direito de recorrer em liberdade em razão de o paciente, ostentar maus antecedentes e ser reincidente específico. Acerca do tema, confiram-se os seguintes dispositivos do Código Penal: Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1o - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. § 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Com efeito, condenado a pena inferior a 4 anos, porém reincidente, como o paciente, não faz jus ao regime aberto. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo tentado. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 3. Nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, é cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, se o acusado for reincidente específico e ainda possuir maus antecedentes, pela prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1172133, 20180110277808APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: 1361/1376) (grifo nosso) Quanto à detração penal, o pleito não comporta análise. Isso porque é cediço que a análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quando os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e de desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pedido de absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. II - Se o fundamento utilizado na sentença não é idôneo, para fins de reconhecer a reincidência, devido à falta de trânsito em julgado de condenação, antes da data do novo fato criminoso, impõe-se a alteração da reprimenda. III - Eventual análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito por esta e. Turma Criminal, sob pena de supressão de instância. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601238, 00018506520208070019, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. DECOTE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Trata-se de apelação na qual a Defesa busca o afastamento da medida de segurança aplicada e, em alternativo, que seja detraído o período que o apelante iniciou o tratamento, qual seja, mês de julho do ano de 2021. 2. Uma vez comprovado, por laudo psiquiátrico, que o réu não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato, correta a absolvição imprópria, com o desdobramento legal de aplicação de medida de segurança. 3. Nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, incumbe ao Juiz da Execução decidir sobre a detração penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604506, 07292716120218070016, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora